Tribunal: TJDFT
Processo: 0707149-63.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-05-06

Ementa:
EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DE AGRAVO. SAÍDA TEMPORÁRIA. AUSÊNCIA DA RESIDÊNCIA NO PERÍODO NOTURNO. FALTA MÉDIA. PEDIDO DE EXCLUSÃO. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE NO INQUÉRITO DISCIPLINAR. MANUTENÇÃO DA DECISÃO DA DIREÇÃO DO PRESÍDIO.
1. Conforme já decidido pelo STJ, cabe ao diretor do estabelecimento prisional investigar a prática de infração disciplinar do recluso e aplicar a norma legal pertinente, conforme estabelecido nos artigos 47 e 48 da Lei de Execução Penal. Fora as hipóteses de aplicação de sanção decorrente do reconhecimento de falta grave, a atuação do magistrado, em relação às transgressões disciplinares, se limita ao controle de legalidade dos atos e decisões proferidas pela direção da unidade prisional.
2. Verificada a inexistência de ilegalidade no procedimento apuratório que reconheceu a prática de falta média, não há razão para desconstituir a decisão da autoridade administrativa responsável pela aplicação da sanção disciplinar.
3. Agravo parcialmente conhecido e desprovido.